Tribunal: TJDFT
Processo: 0731707-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSENCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE.1 – Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Na forma do art. 370 do CPC, parágrafo único do CPC, cabe ao juiz determinar as provas a serem produzidas e indeferir as diligências inúteis e protelatórias. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia é relativa. Caberia ao autor apresentar provas, sem necessidade de determinação pelo juiz. A produção de prova testemunhal não se mostrou relevante para o deslinde dos fatos, pois o julgamento foi baseado em notas, mensagens, guias e recibos, provas que já constavam dos autos. A prova testemunhal em questões relacionadas a reformas e manutenção não se mostra útil pela imprecisão e falta de clareza que é própria desta espécie de prova. Preliminar que se rejeita.2 – Nulidade da sentença nos embargos de declaração. A sentença em embargos de declaração é integrativa, vale dizer, completa a primeira que foi prolatada, de modo que eventual nulidade há de ser demonstrada no cotejo entre as duas. No caso em exame a sentença dos embargos foi de rejeição, de modo que nada alterou a primeira. Ademais, o reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief), não presente neste caso (art. 282, §1o do CPC). Preliminar, portanto, que se rejeita.3 – Dano material. Prejuízos decorrentes de atraso na obra. O autor alega prejuízo decorrente de atraso na obra, porém não especificou tais prejuízos na inicial nem os demonstrou durante a instrução. Não é possível postergar a demonstração do dano na fase da liquidação de sentença (art. 509 do CPC), que se destina apenas à apuração do valor, mediante a averiguação da extensão do dano.4 – Repetição em dobro. Pretende o autor recorrente a condenação do réu à repetição do indébito em dobro. Ocorre que a inicial não narra fato que enseje a repetição em dobro (art. 940 do Código Civil). O que noticia a exordial é o recebimento do preço pelos serviços a serem realizados. O pagamento era devido, embora o inadimplemento em momento posterior obrigue a parte inadimplente a restituir o preço respectivo (art. 876), mas na modalidade simples. A repetição em dobro decorrente do pagamento indevido pressupõe a demonstração de má-fé, não existente no caso em exame.5 – Dano moral. O apelante requer, em suas razões recursais, que lhe seja deferido indenização a título de danos morais. Não obstante, o fato não enseja indenização por danos morais ante a falta de demonstração de violação a direitos da personalidade. Trata-se de mero descumprimento de obrigação contratual. A Súmula 227 do STJ admite que a pessoa jurídica possa sofrer danos morais, estas, diferentemente das pessoas físicas, não possuem honra subjetiva, mas apenas honra objetiva, não atingida neste caso.6 – Custas processuais e honorários advocatícios. As custas processuais e os honorários foram fixados na proporção da sucumbência parcial do autor, de modo que a sentença, neste ponto, também não merece reparos.7 – Apelação conhecida e desprovida.
t